Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716470-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ANDRE DE OLIVEIRA BARROS - ME, ANDRE DE OLIVEIRA BARROS, GIRLENE BENTO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial n° 0700537-87.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação pessoal do devedor para que indique a localização de veículos, sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido - Id. 25960643. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o MM. Juiz a quo, após o deferimento da tutela antecipada no presente Agravo, modificou seu entendimento quanto à intimação pessoal do devedor e proferiu a decisão Id. 93772140, nos seguintes termos: “1. Chamo o feito à ordem, pois conforme informado pela parte autora na petição de ID 93675421, em que pese o réu ter sido citado por edital, o executado foi encontrado posteriormente no endereço constante na diligência de ID 85985756. Assim, revogo a decisão de ID 93341946. 2. Prosseguindo, para dar cumprimento à decisão de ID 92911583, defiro a intimação da parte ré André de Oliveira Barros, por meio de oficial de justiça, no endereço constante na diligência de ID 85985756, para que indique, no prazo de 05 dias, a localização dos veículos de sua titularidade, Crossfox GLI, placa JIZ6614 e Fiat Palio Fire Flex, placa JHF1054, encontrados via RenaJud nos ID's 53492953 e 53492954, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), mediante a aplicação de multa no valor de 5% do valor atualizado da causa. 3. Ademais, aguarde-se o prazo concedido às partes para que se manifestem sobre o Juízo 100% digital (intimação de ID 92643577). 4. Transcorrendo in albis o prazo constante no item 2 e o prazo para manifestação sobre o Juízo 100% digital, retorne-se o feito à suspensão, nos termos da decisão de ID 90157182, de 29/04/2021. Sendo assim, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora